Tribunal: TJBA
Processo: 0584907-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584907-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEICAO 2016 ALICE MAZZUCO PORTUGAL PREFEITO e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO, ARIEL LANDIM SANTOS VIANA

APELADO: IMPRESS EDITORA LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que reconheceu a responsabilidade solidária entre a candidata e o partido político por dívida oriunda de campanha eleitoral. A parte embargante alegou omissão e contradição na decisão colegiada.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se os embargos de declaração seriam via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados.

III. Razões de decidir
O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais à resolução da controvérsia, nos termos da jurisprudência do STJ, que não exige manifestação sobre todos os argumentos apresentados, mas apenas sobre os capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
A alegação de omissão relativa à responsabilidade exclusiva do partido político foi expressamente enfrentada, tendo sido apontado que a solidariedade decorre de disposição legal (Lei nº 9.504/1997, art. 29).
Inexiste contradição interna no julgado, sendo certo que a contradição relevante para fins do art. 1.022 do CPC é aquela entre proposições da própria decisão, o que não se verifica no caso.
Os embargos de declaração estão sendo utilizados com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso, de caráter integrativo.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0584907-71.2016.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
ALICE MAZZUCO PORTUGAL

e, como Embargada,

IMPRESS EDITORA LTDA – EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, n
os term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA